Tribunal: TJMT
Processo: 1058076-14.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1058076-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LESSE DE OLIVEIRA - CPF: 043.106.231-58 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora); Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal); Dr. Jorge Alexandre Ferreira Mendes (2º Vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1058076-14.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1058076-14.2023.8.11.0001

Recorrente:
Marcus Vinicius de Azevedo Proença e Ana Carolina Lesse de Oliveira

Recorrida:
Latam Airlines Group S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA EM CONTRATO DE ADESÃO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR – RECUSA DE REEMBOLSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PLEITO DE REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Contrato de compra de passagem na modalidade sem reembolso de tarifa em caso de iniciativa do consumidor para cancelamento da passagem. A companhia aérea recusou realizar o reembolso após pedido administrativo de cancelamento, em razão da modalidade contratual.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1058076-14.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1058076-14.2023.8.11.0001

Recorrente:
Marcus Vinicius de Azevedo Proença e Ana Carolina Lesse de Oliveira

Recorrida:
Latam Airlines Group S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Marcus Vinicius de Azevedo Proenca e Ana Carolina Lesse de Oliveira
.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Abusiva em Contrato de Adesão cumulada com Indenizatória por Danos Morais e Materiais.

Origem:
3º Juizado Especial Cível Da Comarca De Cuiabá.

Sentença
(Id.

242056192
):

julgou improcedentes os pedidos da inicial,
em razão de não terem os reclamantes comprovado o pedido de cancelamento e negativa da companhia aérea.

Recurso Cível Inominado
(Id.
242056651
)
:
requer
a reforma da sentença para reconhecer que houve pedido administrativo e judicial para o cancelamento da passagem.

Contrarrazões
(Id. 2205661)
:
apresentadas pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1058076-14.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1058076-14.2023.8.11.0001

Recorrente:
Marcus Vinicius de Azevedo Proença e Ana Carolina Lesse de Oliveira

Recorrida:
Latam Airlines Group S/A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo consumidor por meio do qual pretende a reforma da sentença para que seja reconhecido direito ao recebimento de danos morais e materiais no caso em ora analisado.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente adquiriu uma passagem aérea para percorrer o trecho entre Cuiabá/MT e Curitiba/PR. A passagem foi adquirida em 16/09/2023 com previsão de saída no dia 07/12/2023 e retorno no dia 11/12/203.

Alega que, por motivo de íntimo em 09/10/2023, via SAC, a parte consumidora tentou realizar o cancelamento da passagem e que o reembolso lhe foi negado.

Apresentou no id. 2420556167, o pedido de cancelamento com o reembolso dos valores pagos, realizado via plataforma “
consumidor.com
” o qual, foi negado pela companhia, com a justificativa de que a tarifa adquirida pela consumidora não permitiria o cancelamento da passagem com o reembolso integral.

Os pedidos da parte consumidora se limitam a nulidade da cláusula de não restituição, acrescida de pagamento por danos morais e danos materiais.

Os Recorrentes contrataram a tarifa sem reembolso das passagens em caso de eventual pedido de cancelamento e os recorrentes foram quem solicitaram o cancelamento da passagem.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, apenas a responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade. Afasta o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante dispõe o art. 333, I do CPC.

Assim, levando em consideração que a recorrida cumpriu com o dever de informação, ao esclarecer que não há reembolso de clientes em caso de pedido unilateral de cancelamento da passagem.

Os Recorrente optaram por não contratar a tarifa que disponibilizava serviço de reembolso dos valores pagos pelas passagens em caso de solicitação de cancelamento, deve ser rejeitada a pretensão de reembolso e indenização. Não houve demonstração de falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido, vejamos o julgado desta turma:

“HORÁRIO DE VOO. ALEGAÇÃO DE REORGANIZAÇÃO DE MALHA
AÉREA
. RECUSA DE
REEMBOLSO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.
2. Contudo, informa o recorrido que na data de 03 de outubro recebeu um e-mail da recorrente informando que por conta de uma manifestação no aeroporto de Guarulhos, seus voos sofreriam alterações e que poderiam ser afetados.
3. Aduz o recorrido que ao receber o e-mail tentou ver uma nova data pois o seu compromisso era no dia 05, em contato com a recorrente, e a mesma só tinha voos muito longos e cansativos batendo até mesmo quase 24 horas de conexão para chegar ao seu destino, razão pela qual optou o recorrido por solicitar o
cancelamento
de sua
passagem
com o
reembolso
, sendo informando na ocasião que o prazo de estorno no cartão seria de 30 dias. 4. Afirma que passados 90 dias de sua compra o requerente entrou em contato via WhatsApp com a empresa latam recorrente, a atendente ao verificar sobre o
reembolso
informou ao recorrido que a
passagem
que ele havia adquirido seria de
tarifa

light
e que não cabia
reembolso
, sendo reembolsado apenas pela taxa de embarque. 5. O Recorrido que contratou a
tarifa
sem
reembolso
da
passagens
em eventual
cancelamento
e o recorrido que pediu o
cancelamento
da
passagem
, a Recorrente informou preventivamente sobre os atrasos dos voos, em decorrência de força maior(greve), assim como seria impossível esperar conduta adversa desta que teria agido exatamente dentro do que lhe seria razoável e logicamente esperado, não havendo que se falar em procedência dos pedidos formulados na inicial. 6. Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais. 7. Recurso conhecido e totalmente provido.

(N.U 1023019-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)”

Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve os danos experimentados nos termos sugeridos pelos recorrentes. Assim, ante a ausência de comprovação do dano moral, a improcedência dos pleitos dos recorrentes é medida que se impõe, tendo em vista ser
incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, ou restituição material por ausência de falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno os recorrentes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024